Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-25.2008.8.11.0099
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000143-25.2008.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MORANDI - CPF: 175.273.841-15 (RECORRIDO), MARCELO GHELLER ANDRADE - CPF: 021.070.029-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ MORANDI - CPF: 175.273.841-15 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO GHELLER ANDRADE - CPF: 021.070.029-75 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO QUANTO A AUTORIA DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO REQUERIDO COM A ÁREA DESMATADA OU COM O DANO PROVOCADO – PARECER TÉCNICO DO IBAMA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo em vista que o conjunto probatório acostado aos autos, em especial o Processo Administrativo do IBAMA no 02055.000555/2007-26, permite aferir, com a segurança necessária, que a área objeto da degradação ambiental não pertence ao requerido, tendo sido, inclusive, determinado o cancelamento do Auto de Infração, a ratificação da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Luiz Morandi
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguido o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prolatada a sentença (Id. 121405970 – pág. 199/202), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalope, opina pela ratificação da sentença (Id. 122360026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Luiz Morandi, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguido o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, nota-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública ambiental em face de
Luiz Morandi, tendo sido lhe atribuída a prática de dano ambiental, consistente no desmatamento de 72,8 hectares de floresta nativa (Amazônia Legal) de uma área rural, localizada às margens da Rodovia AR-02, Km 21, Centro, Município de Juruena/MT.

Durante a instrução processual, o autor apresentou manifestação pela extinção da ação, em razão do erro quanto a autoria da infração, conforme parecer técnico do IBAMA, tendo sido proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Pode-se dizer que o fundamento (causa de pedir) essencial da Inicial repousa no Auto de Infração (AI) de fl. 31, no qual se encontra a autuação da parte-requerida por destruição de 72,8 hectares de floresta nativa amazônica, sem autorização de autoridade ambiental competente.

Todo o arcabouço argumentativo, portanto, vincula-se à aludida autuação. Assim, desconstituindo a autuação, não resta muito cenário para a manutenção do argumento feito pelo autor.

O Ministério Público, analisando a documentação trazida pela parte-requerida, concluiu que, tendo em vista o Parecer Técnico do IBAMA aponta para o cancelamento do Auto de Infração, não há espaço para procedência.

Analisando-se os documentos de fls. 82 a 167, especialmente o de fls. 150, 157 e 159/164, o que se tem é que o requerido não foi o autor do desmatamento.

Entretanto (e bem por isso), não se concorda que a conclusão seja a extinção do processo sem resolução do mérito, mas com resolução, pela improcedência, já que a imputação de autoria foi feita e, pelo que foi provado, sublinhou-se não ser a parte-requerida a autora da conduta danosa.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado.

REVOGAM-SE os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
(Id. 121405970 – pág. 199/202).

Nesse aspecto, numa análise dos autos, entendo que a sentença ora prolatada merece ser integralmente ratificada.

Com efeito, para se configurar a responsabilização pelo dano ambiental, necessária a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a violação perpetrada e o ato praticado pelo agente, ou a sua vinculação com a área degradada (
propter rem
).

No caso dos autos, o conjunto probatório acostado, em especial o Processo Administrativo do IBAMA no 02055.000555/2007-26, permite aferir, com a segurança necessária, que a área objeto da degradação ambiental não pertence ao requerido, tendo sido determinado cancelamento do Auto de Infração no 502455-D.

Dessa forma, conclui-se que o requerido da presente ação civil pública não foi o responsável pelo desmatamento de 72,8 hectares de floresta nativa (Amazônia Legal) em área rural, tendo ocorrido erro quanto a atribuição da autoria da infração, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida imperiosa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO ERRÔNEA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO REQUERIDO COM A ÁREA OU COM O DANO PROVOCADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Requerido para figurar no polo passivo de demanda que vise a apuração de dano ambiental, quando comprovada a inexistência de sua vinculação com a área degradada, quer por sua propriedade, quer pela lesão provocada, necessária a improcedência da ação civil pública movida contra o Recorrido
. 2. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.”
(TJMT, N.U 0000641-97.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022